Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas, para efeito de cálculo dos benefícios e para o estabelecimento do regime de cumprimento das penas. As regras relativas à reincidência atingem toda a execução, não sendo possível que se apliquem requisitos objetivos diferentes, conforme a ação penal tenha reconhecido a reincidência ou a primariedade do réu. Ao Juízo da Execução não cabe rever a sentença a cumprir; contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111, da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. Precedentes.